Tribunal: STF
Processo: RE 1480618
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. LV, E 93, INC. IX, DA CRFB. TEMAS Nº 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO AEROVIÁRIO. DECRETO-LEI Nº 270, DE 1967. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO IDÊNTICO (ARE Nº 1.385.423-AGR/RJ). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO AEROVIÁRIO - DECRETO-LEI Nº 270 - ART. 36 ADCT - EXTINÇÃO - LEI Nº 8173/91 - RECRIAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR - INEXISTÊNCIA - ART. 165, § 9º DA CF/88 - INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO - 



    1- O Fundo Aeroviário foi criado pelo decreto-lei 270, de 28/2/67, destinado à aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional aeronáutico.de tripulantes, técnicos e especialistas civis, para os serviços de apoio e proteção à navegação aérea, a infraestrutura aeronáutica e a aviação civil. 



    2- O art. 36 do ADCT determinou a extinção dos fundos existentes na data da promulgação da Constituição, em caso de não ratificação pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos. 



    2- O Fundo Aeroviário apesar de ter sido extinto com o advento do nosso Sistema Constitucional Tributário (art. 36 do ADCT), e recriado pela lei nº 8.173/91, temporariamente, não ensejou consonância com a sua cobrança, na medida em que a referida lei foi editada quando já havia se expirado o prazo previsto no ADCT.



    3- A referida contribuição só poderia ser instituída por lei complementar (art. 165, § 9º, II da Constituição Federal de 1988). 



    4- Existe o direito a permitir compensação sem os limites impostos pelas leis 9.032 e 9.129, de 1995, eis que não há entendimento no sentido de que o Fundo Aeroviário tenha sido recepcionado pela Constituição. 



    5- Consoante reiterada orientação jurisprudencial do STJ, os índices de correção monetária aplicáveis na restituição de indébito tributário são: a) desde o recolhimento indevido, o IPC, de outubro a dezembro/1989 e de março/1990 a janeiro/1991; o INPC, de fevereiro a dezembro/1991; a Ufir, a partir de janeiro/1992 a dezembro/1995; e b) a taxa SELIC, exclusivamente, a partir de janeiro/1996. Os índices de janeiro e fevereiro/1989 e de março/1990 são, respectivamente, 42,72%, 10,14% e 84,32%. 



    O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária no período compreendido entre os meses de março/90 e janeiro/91, na hipótese da ocorrência de compensação, é o IPC, que se traduz nos seguintes percentuais: 84,32%(março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 14,20%(outubro/90) e 21,87% (fevereiro de 1991). 



    6- Apelo da empresa autora conhecido e provido.” (e-doc. 77, p. 3-4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 90).



    3. Interpostos embargos infringentes, foi-lhes dado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO AEROVIÁRIO. DECRETO-LEI Nº 270/67. LEI Nº 8.173/91. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Trata-se de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, criada pelo Decreto-Lei nº 270/67, com a finalidade específica de prover recursos para que a União execute e mantenha o Sistema Aeroviário Nacional, tendo sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988.



    2. Por se tratar de contribuição parafiscal não se lhe aplicam as restrições constantes nos arts. 145, § 2º e 154, I da CRFB/88.



    3. Inaplicabilidade do art. 36 do ADCT, uma vez que o Fundo foi instituído pelo Decreto-Lei nº 270/67, e restabelecido pela Lei nº 8173/91, o que não é vedado pela Constituição da República. 



    4.  O STF, ao discutir o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – fundo este que detém a mesma natureza do fundo aeroviário- entendeu pela irrelevância do art. 36 do ADCT sob o aspecto tributário(RE 177137 / RS; Relator: Min. CARLOS VELLOSO; Julgamento: 24/05/1995; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação DJ 18-04-1997).



    5. Ausência de bis in idem. As contribuições para o Fundo Aeroviário não se confundem com as recolhidas para a Previdência Social.



    6. A questão da exigência de prévia lei complementar para o estabelecimento de normas gerais para a instituição e funcionamento de fundos, nos termos do art. 165, § 9º, II, da Constituição Federal de 1988, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade nº 1.726/DF. Decidiu aquela Corte que a Lei nº 4.320/64 supre a exigência constitucional, eis que recepcionada pela Constituição com status de lei complementar.



    7. Embargos Infringentes providos.” (e-doc. 97).



    4. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, aos quais se negou provimento (e-doc. 103).



    5. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 145, § 2º, 149, 150, inc. I, 154, inc. I, 165, § 9º, inc. II, 194, 195, inc. I, e §§ 4º e 6º, 201, 203, inc. III, e 240 da Constituição da República e ao art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    5.1. Pede o provimento do recurso extraordinário “para reconhecer a violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, a fim de ser anulado o v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração de fls. 837/844, para que outro seja prolatado pela instância ordinária, de forma a sanar as apontadas omissões do v. acórdão que julgou os embargos infringentes em apelação. Na hipótese de não se entender pela anulação do v. acórdão recorrido, pede-se a reforma dos vv. Acórdãos de fls. 813/835 e 847/857, porque proferidos com violação aos artigos 149, 150, I, 154, I, 165, §9º, II, 194, 195, caput, inciso I e § 4º, 195, §6º,, 201, 203, III e 240 da CF e 36 do ADCT” (e-doc. 109, p. 14).



    6. A União apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 114).



    7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 121).



    8. Em 14/05/2024, determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República, e-doc. 172, que manifestou-se pelo “desprovimento do recurso extraordinário” (e-doc. 174).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 94, 97 e 103, tem-se que a decisão proferida no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Além disso, esta Corte, na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.385.423-AgR/RJ, da relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao reconhecimento da inexigibilidade da Contribuição para o Fundo Aeroviário, criado pelo Decreto-Lei nº 270, de 1967, por se tratar de litígio específico, de efeito restrito e aplicação limitada. Desse modo, inviável o seguimento deste extraordinário, conforme a ementa do precedente citado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em demanda na qual se postula o reconhecimento da inexigibilidade da Contribuição para o Fundo Aeroviário, criado pelo Decreto-Lei 270/1967. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de litígio específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.423-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022, grifos nossos).



    13. Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “(...) tem-se que se mostra ausente a repercussão geral da matéria de fundo aqui tratada. 



    O Plenário desse Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico ao presente e nos autos do ARE nº 1.385.423-AgR/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.8.2022), rejeitou a repercussão geral da questão relacionada à inexigibilidade da Contribuição para o Fundo Aeroviário, criado pelo Decreto-Lei nº 270/1967, tendo em vista ‘Tratar-se de litígio específico, de efeito restrito e aplicação limitada’, e porque ‘o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto’



    (...)



    Aliás, percebe-se a identidade de ambas as preliminares de repercussão geral (tanto a do presente recurso extraordinário – fls. 1.027/1.029 – como aquela do precedente acima transcrito), a indicar a possibilidade de que as peças recursais foram elaboradas pelos mesmos advogados (ou pelo mesmo escritório de advocacia), sendo, portanto, plenamente aplicável o precedente do Plenário dessa Suprema Corte (ARE nº 1.385.423-AgR/RJ) ao caso dos autos.” (e-doc. 174, p. 6-10).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator